Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711121-55.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAICCE CHAVES BARRETO DE SOUZA D E S P A C H O Retifique-se autuação para excluir a Remessa Necessária, pois não se trata de hipótese legal. Em seguida, ao Ministério Público (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP